Tribunal: TJMT
Processo: 1003382-97.2022.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003382-97.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VAGNER ALVES DOS SANTOS - CPF: 881.462.001-68 (APELADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (APELANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (APELANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA CVC- AFASTADA- EMPRESA DE TURISMO QUE ATUA COMO VENDEDORA DE PASSAGENS AÉREAS E, NA QUALIDADE DE INTERMEDIÁRIA, RESPONSABILIZA-SE SOLIDARIAMENTE PELA INTEGRAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS, CONFORME DISPOSTO NO ART. 7º, § ÚNICO, ART. 14 e ART. 25, § 1º, TODOS DO CDC – CANCELAMENTO DE PACOTE TURÍSICO EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DA PANDEMIA – APLICAÇÃO DA LEI 14.046/20 – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE CANCELAMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA LEI – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI- OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE- SENTENÇA REFORMA PARCIALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Na hipótese, diante da impossibilidade de execução do contrato por motivo de caso fortuito e força maior, o cancelamento do negócio com o retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe.
2-Por mais que a situação tenha causado transtornos ao autor, o cancelamento do contrato com a cobrança de custos pela requerida, ainda que indevidamente, não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade e, via de conseqüência, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003382-97.2022.8.11.0044 interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com VAGNER ALVES DOS SANTOS perante 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 190850346 o magistrado de piso
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgou procedente
a presente ação para (i)
declarar
a rescisão contratual, e (ii)
condenar
a requerida a reembolsar a autora, integralmente, de forma simples, os valores dispendidos na aquisição do pacote de viagem descrito na inicial, bem como os eventuais valores pagos a título de taxas de remarcação, desde que efetivamente comprovados os desembolsos, descontados valores eventualmente já restituídos, desde cada desembolso e até a data do efetivo pagamento, com a aplicação de juros de mora de 1% desde a citação
(iii) condenar
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da fixação.
Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. (190850348,) a Empresa apelante levanta inicialmente preliminar de Ilegitimidade Passiva, ao argumento que; (i) não possuindo qualquer vínculo com a companhia aérea GOL S/A.

Alega que não praticou qualquer ato ilícito, visto que apenas faz o papel de intermediação de turismo entre os consumidores e as empresas aéreas, sendo assim não há como lhe imputar condenação ao pagamento por supostos danos morais0, visto que não há nos autos prova de que os supostos reflexos negativos ocorreram por culpa da Apelante, nem tampouco que o fato causou sério e grave abalo à integridade psicológica da Apelada que justificasse uma indenização moral tão elevada (R$10.000,00);

Requer na remota hipótese desta Egrégia Câmara entender pela manutenção da condenação da Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, faz-se mister que o quantum seja revisado, fixando-o “em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido

Por fim, requer provimento, reformando a r. sentença para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão autoral. Não sendo este o entendimento, requer seja reformada a r. sentença para que seja reduzido o valor referente aos danos morais arbitrados ao patamar do razoável.

Contrarrazões pelo desprovimento sob ID. 190854153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1003382-97.2022.8.11.0044 interposto por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com VAGNER ALVES DOS SANTOS que julgou procedente o presente feito.

Pois bem, conforme consta dos autos, o autor ora apelado firmou contrato de viagem e turismo com a Empresa de Turismo ora Apelante com destino a Salvador – 6 dias e 5 noites, com data de saída em 03/11/2020 e retorno em 08/11/2020, com saída de Cuiabá, no valor de R$ 4.412,74 (quatro mil quatrocentos e doze reais e setenta e quatro centavos), divididos em 10 parcelas de R$ 441,27 (quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos), o qual foram pagos corretamente sem atrasos.

Alega que no dia 11.03.2020 houve declaração da pandemia declarada pela OMS, obrigando as autoridades a tomarem inúmeras medidas preventivas, tendo o autor solicitado o cancelamento da reserva, bem como o reembolso dos valores já adimplidos.

Relata ainda que ficou acordado com a Empresa ora Apelante a devolução integral dos valores por ele pago de modo que foi informado que a compensação poderia demorar em média e ano e 12 meses.

O juiz aquo julgou procedente a presente ação para (i) declarar a rescisão contratual, e (ii) condenar a requerida a reembolsar a autora, integralmente, de forma simples, os valores dispendidos na aquisição do pacote de viagem descrito na inicial, bem como os eventuais valores pagos a título de taxas de remarcação, desde que efetivamente comprovados os desembolsos, descontados valores eventualmente já restituídos, desde cada desembolso e até a data do efetivo pagamento, com a aplicação de juros de mora de 1% desde a citação (iii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da fixação. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT. Cumpra-se, expedindo o necessário.

A tese recursal funda-se no pedido de reforma sentencial para improcedência, ou, em pedido alternativo, a redução no valor de danos materiais, morais e honorários advocatícios.

Os pontos controvertidos da apelação se dão em torno da procedência ou improcedência da presente demanda, ou, da necessidade de redução dos valores indenizatórios e inerentes aos honorários judiciais.

Pois bem.

De início cabe consignar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Sob a alegação de que o cancelamento do pacote de viagens ocorreu devido à força maior, a apelante defende a aplicação da Lei nº 14.046/20 – que prevê restrição de reembolso em pecúnia, possibilitando ao fornecedor a remarcação do serviço ou disponibilização do crédito para uso em outros serviços – requerendo, assim, a improcedência da ação.

Com efeito, a citada norma (que dispõe sobre o cancelamento de serviços de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em virtude do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19) prevê no artigo 2º que os fornecedores não estão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor no caso de cancelamento de serviços e reservas em decorrência da pandemia, desde que assegurem a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso futuro.

Ocorre que a lei em questão foi publicada em 25/08/2020, ou seja antes do ajuizamento da presente demanda (24/11/2022 – ID 190850310), ou seja, depois do pedido de cancelamento do contrato pelo autor.

Assim, à vista do princípio Tempus Regit Actum, não incide no presente caso a norma que isenta o apelante de reembolsar o valor relativo ao pacote de viagem contratado pelo autor/apelado em razão de seu cancelamento decorrer da pandemia.

Nesse sentido, aliás, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 948/2020 CONVERTIDA NA LEI Nº 14.046/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como se trata de relação jurídica tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, é pacífica a orientação de que todos aqueles que participam do contrato respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Em vista do princípio do tempus regit actum, a superveniência de nova lei não possui o condão de alcançar situação jurídica já deflagrada sob a égide de legislação anterior, não sendo possível a retroatividade da norma. 3. Honorários majorados. Art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.” (TJDF – AC 1321087, Des. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, pub. 10/03/2021) g.n.

De outro lado, no tocante ao dano moral, insta salientar que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, por mais que a situação tenha causado transtornos ao autor, o cancelamento do contrato em função da negativa da remarcação dos vôos/pacote de viagem, quanto, o reembolso do valor pago após a negativa de remarcação, eis que não havia disponibilidade nas datas indicadas pelos recorrentes, são situações que não ultrapassa o mero aborrecimento diário, incapaz de ensejar maiores abalos ao direito da personalidade.

Até porque, não se pode olvidar que estamos diante de um caso fortuito, sendo o estado de calamidade pública experimentado por ambas as partes (tanto quanto as perdas) e, muito embora a questão financeira preocupasse o apelado, por certo que pandemia causou também profundo impacto, prejuízos e incertezas no setor turístico, um dos que mais sofreram danos em decorrência das medidas restritivas.

À vista desse cenário, impossível concluir que pela condenação da Empresa/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual deve a sentença ser reformada nesse ponto.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, imposta à Empresa ora apelante, tendo em vista à alteração no julgado, determino a sucumbência reciproca entre as partes no percentual de 50% para cada litigante, conforme a orientação do art. 86, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024